Tribunal: TJBA
Processo: 0546152-41.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0546152-41.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: MILTON SANTANA CARMO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 485, § 6º, DO CPC E SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO SE EQUIPARA À CONTESTAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL E CURADORIA ESPECIAL QUE NÃO CONFIGURAM RESPOSTA FORMAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO NOS TERMOS DO ART. 1.025 DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, § 3º, DO CPC AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da intimação pessoal e manteve a extinção do processo por abandono. As questões em discussão consistem em verificar eventual omissão quanto ao art. 485, § 6º, do CPC e à Súmula 240/STJ, bem como a alegada equiparação da exceção de pré-executividade e da citação por edital à contestação. Não há omissão a sanar. O acórdão enfrentou integralmente a matéria. A exceção de pré-executividade não instaura contraditório sobre o mérito e não equivale à contestação. A citação por edital e a atuação da curadoria especial não configuram resposta formal, não afastando a revelia. Inaplicáveis o art. 485, § 6º, do CPC e a Súmula 240/STJ por ausência de contestação. Inexistência de vício do art. 1.022 do CPC. Prequestionamento registrado nos termos do art. 1.025 do CPC. Ausência de multa do art. 1.026, § 3º, do CPC, conforme entendimento da Súmula 98/STJ, que considera legítimos embargos com finalidade de prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, § 6º; 1.022; 1.025; 1.026, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; STJ, Súmula 98. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação n. 0546152-41.2017.8.05.0001, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO SA e como embargado MILTON SANTANA CARMO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões,